Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-49.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800384-49.2021.8.14.0091

APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: KELLY CRISTINA LEDO FARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso público. Candidata aprovada fora do número de vagas. Contratações temporárias. Desistência de candidatos melhor classificados. Preterição configurada. Direito subjetivo à nomeação reconhecido. Segurança concedida. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 24º lugar em concurso público do Município de Salvaterra/PA para o cargo de Serviços Gerais – Espaço Urbano (nível fundamental incompleto), em edital que previa 20 vagas imediatas. A impetrante alegou preterição decorrente da contratação de servidores temporários e desistência de candidatos melhor classificados. Sentença concedeu a segurança para determinar sua nomeação, sendo interposta apelação pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em saber se:

(i) a contratação precária de servidores e a desistência de candidatos classificados em posições anteriores configura preterição;

(ii) a recorrida faz jus à nomeação por direito subjetivo, mesmo estando fora do número de vagas do edital;

(iii) o Judiciário invadiu ou não a esfera discricionária da Administração Pública ao conceder a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetrante comprovou a desistência de três candidatas classificadas dentro do número de vagas e uma do cadastro de reserva, além da existência de 79 contratos temporários para o mesmo cargo, o que evidencia a necessidade permanente de pessoal e a preterição da candidata.

4. A jurisprudência do STF, no RE 837.311 (Tema 784 da repercussão geral), estabelece que a contratação de temporários ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do anterior pode configurar preterição e gerar direito subjetivo à nomeação.

5. A ausência de previsão orçamentária e o limite prudencial não afastam o direito subjetivo reconhecido, ante a robustez das provas de necessidade de provimento efetivo.

6. Não se verifica invasão ao mérito administrativo, pois o controle jurisdicional está restrito à legalidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital de concurso público não impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação quando houver desistência de candidatos anteriormente classificados e contratação precária de pessoal para o mesmo cargo durante a validade do certame.

2. A omissão administrativa na nomeação de candidato preterido por contratações temporárias caracteriza ato ilegal e gera direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, arts. 1.009 e ss.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09/12/2015, DJe 18/04/2016; TJPA, AC nº 1229287, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, DJe 17/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrado por
KELLY CRISTINA LEDO FARES
, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos (id. 14996908):

“(...) PELO EXPOSTO, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, para o fim de determinar ao impetrado, PREFEITO DE SALVATERRA, que proceda à nomeação de KELLY CRISTINA LEDO FARES para o cargo de SERVIÇOS GERAIS – ESPAÇO URBANO (Nível fundamental incompleto).

Concedo o prazo de 5 dias, a partir da intimação desta para cumprimento da determinação, sob pena de multa diária de R$-2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir diretamente sobre o patrimônio da autoridade coatora, a qual deverá ser revertida para a impetrante.

Comunique ao desembargador relator do AI 0806854-78.2021.8.14.0000 acerca desta sentença, em que foi concedida a segurança para a impetrante.

Intimem-se as partes.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Eg. TJPA para reexame necessário.

Sem custas ou honorários.”

Inconformado, o Município de Salvaterra interpôs
recurso de apelação
(id. 14996922), aduzindo a ausência do direito líquido e certo à nomeação da apelada, e da impossibilidade de modificação, por parte do Poder Judiciário, dos critérios de nomeação de servidores.

Além disso, ressaltou da inexistência de previsão orçamentária e do limite prudencial e da ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões de acordo com certidão de id. 14996938.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação. (id. 5902877).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo, tendo em vista certidão da Vara Única de Salvaterra, atestando a tempestividade do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se a apelada, classificada em cadastro de reserva para o cargo de Serviços Gerais - Espaço Urbano (Nível fundamental incompleto) do Município de Salvaterra, possui direito subjetivo à nomeação, especialmente diante da alegada preterição por contratação de servidores temporários e pela desistência de candidatos melhor classificados.

Dos autos, extrai-se que a recorrida participou do Concurso Público n.º 001/2020-PMSVT, realizado pela Prefeitura Municipal de Salvaterra, concorrendo ao cargo de Serviços Gerais - Espaço Urbano (Nível fundamental incompleto), tendo obtido a 24ª (vigésima quarta) colocação, ou seja, fora do número de vagas previsto no edital, o qual ofertou 20 (vinte) vagas para o referido cargo.

Pois bem, sobre a matéria, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, diante da vacância ou desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo à nomeação dos candidatos subsequentes, respeitada a ordem de classificação no certame.

Depreende-se, assim, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem, em regra, mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do concurso. Essa expectativa somente se convola em direito subjetivo caso, dentro do prazo de validade do certame, se verifique a contratação de pessoal — seja pela inobservância da ordem de classificação, seja pela contratação precária para preenchimento de cargos efetivos vagos — em flagrante preterição aos candidatos aprovados que estejam aptos a assumir o cargo.

Destarte, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos fora do número de vagas previstas no edital somente se configura nas seguintes hipóteses: (1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas (RE 598.099); (2) quando houver preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação (Súmula 15 do STF); e (3) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, ocorrendo preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados.

Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal que trata do tema:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado no caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretenso de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, no gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Analisando os autos, constatei que a impetrante, ora apelada, embora classificada no 24º lugar (4ª do cadastro de reserva) para um cargo com 20 vagas imediatas, fundamentou seu pedido em elementos que, em uma análise conjunta, justificam a concessão da segurança, vez que, comprovou que houve 03 (três) desistências de candidatas classificadas dentro do número de vagas imediatas, e 01 (uma) desistência da candidata classificada em segundo lugar do cadastro reserva. Tais desistências, por si só, já sinalizam o seu direito à nomeação.

De mais a mais, houve demonstração que o Município apelante estaria mantendo e realizando contratações de mais de 79 (setenta e nove) servidores temporários para o mesmo cargo de Serviços Gerais. Este número é expressivo e, por si só, já aponta para uma necessidade permanente de pessoal que deveria ser suprida por meio de concurso público, e não por contratações precárias.

Por outro lado, em que pese o argumento do apelante de que não havia direito líquido e certo e de que a nomeação estaria obstaculizada pela ausência de previsão orçamentária e pelo limite prudencial, não se sustentam diante da robustez das provas de preterição.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE, COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO SE CONVERTE EM DIREITO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA PARA MANTER A SENTENÇA DE 1º GRAU. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA IGUALMENTE MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, mantendo os termos da sentença em reexame necessário, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran. Belém/PA, 7 de dezembro de 2018. DES. ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator” (Acórdão nº 1229287, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Dje 17/12/2018)

Portanto, havendo a necessidade de prover determinado número de cargos através da publicação de edital de concurso, a nomeação e posse de candidato aprovado ainda que inicialmente fora do número de vagas, transmuda-se de mera expectativa, a direito subjetivo, quando ocorre desistência ou inabilitação dos candidatos anteriores, sendo ilegal o ato omissivo da administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado, por se tratar de ato vinculado.

Assim, o que a princípio era ato discricionário da Administração, tornou-se vinculado, uma vez que se impôs ao administrador a sua prática.

Dessa forma, não há que se falar em invasão do mérito administrativo, tendo em vista que o controle jurisdicional da Administração Pública se limita à verificação da estrita legalidade da atividade administrativa, objetivando anular atos lesivos ou excessivamente prejudiciais aos direitos do impetrante, impossibilitando o exame de questões de mérito dos atos administrativos.

Assim, não há dúvida de que a apelada dispõe de direito líquido e certo para ser convocada e nomeada no cargo pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025